Tribunal: STF
Processo: RE 71093
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
ICM. REDUÇÃO DO CRÉDITO DEDUTIVEL.
VARIAS VEZES, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU INCONSTITCIONAL O
ART. 25 DA LEI DE SANTA CARARINA, N 3.985, DE 2.6.67, QUE REDUZ O
CRÉDITO FISCAL DO ICM A 80% RETENDO DELE 20%. PRECEDENTES" RE
70.204, 70.336, 70.294, 70.931, AG. 56.797).